Tribunal: TJSP
Processo: 2218085-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DÉFICIT FUNCIONAL DECORRENTE DE LESÃO AUDITIVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM REFLEXOS NA APOSENTADORIA - AÇÃO RESCISÓRIA - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AFASTADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o ponto atinente aos reflexos do auxílio-acidente deferido na base de cálculo

Ementa:
ACIDENTÁRIA - DÉFICIT FUNCIONAL DECORRENTE DE LESÃO AUDITIVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM REFLEXOS NA APOSENTADORIA - AÇÃO RESCISÓRIA - ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AFASTADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o ponto atinente aos reflexos do auxílio-acidente deferido na base de cálculo da aposentadoria que adveio restou decidido de modo absolutamente claro pelo Acórdão, ao julgar a improcedente a ação rescisória, não se configurando vício processual a se elucidar em sede da estreita via de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2218085-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é réu AGUINILDO LEITE DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente), CYRO BONILHA, ALDEMAR SILVA, ANTONIO MOLITERNO, JOÃO
NEGRINI FILHO, LUIZ FELIPE NOGUEIRA E CARLOS MONNERAT.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2218085-55.2019.8.26.0000/50000
Voto no 37.798
Embargos de Declaração Cível no 2218085-55.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37.798
Comarca: GUARULHOS - 9a VARA CÍVEL
(Proc. 0039322-35.2003.8.26.0224)
Embargante: INSS
Embargado: AGUINILDO LEITE DA SILVA
ACIDENTÁRIA - DÉFICIT FUNCIONAL DECORRENTE
DE LESÃO AUDITIVA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
CONFIRMADA POR ACÓRDÃO - CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ACIDENTE
COM
REFLEXOS
NA
APOSENTADORIA - AÇÃO RESCISÓRIA - ARGUIÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
AFASTADA
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"No caso concreto o ponto atinente aos reflexos do auxílio-
acidente deferido na base de cálculo da aposentadoria que
adveio restou decidido de modo absolutamente claro pelo
Acórdão, ao julgar a improcedente a ação rescisória, não se
configurando vício processual a se elucidar em sede da estreita
via de embargos de declaração".
Embargos de declaração rejeitados.
O INSS opõe embargos de declaração ao Acórdão que julgou
improcedente a ação rescisória por ele proposta objetivando a desconstituição
do V. Acórdão prolatado pela Colenda 17a Câmara de Direito Público desta
Corte que, reconhecendo configurado o déficit funcional decorrente de perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2218085-55.2019.8.26.0000/50000
Voto no 37.798
Embargos de Declaração Cível no 2218085-55.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37.798
auditiva de origem ocupacional reclamada por Aguinildo Leite da Silva na
ação acidentária ajuizada, ratificou a concessão de auxílio-acidente a ser pago
até a véspera da aposentadoria por invalidez já mantida, com subsequente
incorporação da parcela mensal do auxílio-acidente na base de cálculo da
aludida aposentadoria nos moldes do artigo 31 da Lei 8.213/91 (Acórdão nas
páginas 445/449 dos autos principais).
Sob o pretexto de obscuridade e prequestionamento, insurge-se o
INSS aduzindo, resumo, ter o Acórdão violado a disposição do artigo 141 do
Código de Processo Civil sob o argumento de que não houve na ação
acidentária pedido de incorporação do auxílio-acidente na base de cálculo da
aposentadoria (páginas 01/03 - razões dos embargos).
É o relatório.
Passo a decidir.
A despeito da insistência e inconformismo manifestados pelo
INSS, não vislumbro no Julgado vício processual a ser sanado em sede de
embargos de declaração.
O Acórdão prolatado deixou externado de forma clara e mediana
a fundamentação esposada pelo Órgão Colegiado para, no caso concreto,
rejeitar o pedido de rescisão do v. Acórdão anterior que, com base na
disposição do artigo 31 da Lei 8.213/91, consignara dever a renda mensal do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8o Grupo de Câmaras - Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2218085-55.2019.8.26.0000/50000
Voto no 37.798
Embargos de Declaração Cível no 2218085-55.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 37.798
auxílio-acidente, a partir da sua cessação, ser incorporada na base de cálculo
da aposentadoria que adveio.
O entendimento implícito do Julgado é no sentido de que tal
deliberação, notadamente por força da previsão legal e por inequívoco o
direito do Segurado ao auxílio-acidente em período anterior à aposentadoria,
não configura julgamento ultra petita e tampouco, por consequência, violação
ao dispositivo processual apontado a viabilizar a abertura da via rescisória
com a simples pretensão de ver reexaminada questão já decidida.
De todo modo, se tem o embargante entendimento adverso a
respeito deverá, por óbvio, se valer da via recursal adequada, não
comportando aqui, em sede de embargos de declaração, qualquer modificação
no desfecho dado à ação rescisória.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator